Tribunal: TJMT
Processo: 1065092-48.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065092-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRESSA MENDES ANTUNES MACIEL - CPF: 064.537.551-90 (RECORRIDO), GIOVANNA BOGO CAVIGUIOLI - CPF: 103.214.969-81 (ADVOGADO), DANIEL COSTA BEBER - CPF: 043.321.371-08 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1065092-48.2025.8.11.0001

ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A - LATAM AIRLINES BRASIL

RECORRIDOS: ANDRESSA MENDES ANTUNES MACIEL E DANIEL COSTA BEBER

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ACOLHIDA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO SUPERIOR A 27 HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. TEMA 1.417 DO STF INAPLICÁVEL. INAPLICABILIDADE DO ART. 251-A DO CBA PARA FINS DE EXCLUSÃO DE DANO MORAL. INCIDÊNCIA DO CDC (TEMA 210/STF). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e R$ 6.000,00 a título de danos morais para cada autor em decorrência do cancelamento e atraso superior a 27 horas em voo internacional. A recorrente requer a suspensão do feito pelo Tema 1.417/STF, alega excludente de responsabilidade (manutenção não programada da aeronave) e invoca o art. 251-A do CBA para afastar o dano moral presumido ou, subsidiariamente, minorar a condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) observar o requerimento de intimação exclusiva do patrono da recorrente; (ii) definir se é cabível a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF ou se o atraso decorrente de manutenção não programada configura fortuito interno; e (iii) determinar se há dano moral indenizável (
in re ipsa
) e se o valor fixado na origem atende à razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em resguardo à ampla defesa e ao devido processo legal, acolhe-se o requerimento para que as publicações e intimações da recorrente recaiam exclusivamente em nome do advogado
Dr. FERNANDO ROSENTHAL (OAB/SP 146.730)
, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

4. Rejeita-se o pleito de sobrestamento do feito. O Tema 1.417 da Repercussão Geral não se aplica ao caso, pois a referida suspensão nacional limita-se às hipóteses de fortuito externo ou força maior. Conforme decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli nos embargos de declaração no RE com Agravo 1.560.244/RJ, a suspensão não alcança as situações de fortuito interno, como as falhas na prestação do serviço inerentes ao risco da atividade. A necessidade de manutenção não programada da aeronave configura inegável fortuito interno.

5. Com relação à tese de aplicabilidade da Convenção de Montreal e do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), a jurisprudência fixada pelo STF (Tema 210) pacificou que a limitação tarifada abrange tão somente a reparação por danos materiais. O pleito de indenização por danos morais permanece inteiramente regido pelas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor (CDC), afastando-se a exigência de comprovação de abalo extrapatrimonial prevista no art. 251-A do CBA.

6. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva (art. 14 do CDC). O cancelamento do voo que acarretou a chegada dos passageiros ao destino internacional com mais de 27 horas de atraso configura inequívoca falha na prestação do serviço.

7. Situações de atrasos substanciais e desorganização da transportadora ultrapassam os limites do mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido diante do desgaste, frustração das legítimas expectativas dos consumidores e perda do tempo útil. O valor da indenização fixado na origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do evento, não comportando minoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade da transportadora, não ensejando o sobrestamento do feito com base no Tema 1.417 do STF. 2. O cancelamento de voo com atraso substancial na chegada ao destino caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa, o qual permanece regido pelo CDC, sendo inaplicável a exigência de prova de prejuízo extrapatrimonial do art. 251-A do CBA."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 272, § 5º.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A - LATAM AIRLINES BRASIL
contra a r. sentença prolatada pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ANDRESSA MENDES ANTUNES MACIEL E DANIEL COSTA BEBER
.

Na petição inicial, os autores narraram ter adquirido passagens aéreas internacionais com a requerida para o trecho São Paulo (Guarulhos) – Roma, programado para o dia 23/08/2025. Aduziram que o voo foi cancelado de forma unilateral, acarretando-lhes uma chegada ao destino final com mais de 27 horas de atraso, o que prejudicou a viagem comemorativa de aniversário de casamento. Requereram a condenação da companhia aérea à restituição dos danos materiais, consistentes em diárias de hotel e assentos perdidos, bem como ao pagamento de danos morais.

A requerida apresentou contestação pugnando pela extinção do feito por ausência de interesse de agir e, no mérito, defendeu a ocorrência de caso fortuito/força maior devido à necessidade de manutenção não programada da aeronave. Alegou a ausência de ato ilícito, invocando as normativas da Convenção de Montreal e as disposições do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica para refutar a configuração do dano moral presumido, postulando a improcedência da lide.

Em observância ao julgamento antecipado, o Juízo
a quo
proferiu sentença afastando a excludente de responsabilidade arguida pela ré e julgando parcialmente procedentes os pedidos inaugurais. Condenou a companhia aérea à reparação dos danos materiais e fixou indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor. Foram opostos embargos de declaração pela companhia aérea, e, na sequência, interpôs o presente recurso.

Inconformada, a companhia aérea recorre postulando, em suas razões recursais, a suspensão do processo com base no Tema 1.417 da Repercussão Geral do STF. No mérito, pugna pela reforma total do
decisum
para que seja julgada improcedente a demanda, repisando a tese de excludente de ilicitude por manutenção de aeronave, a aplicação do art. 251-A do CBA (exigência de comprovação do prejuízo), ou, subsidiariamente, a minoração do valor indenizatório, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 944 do CC).

Em sede de contrarrazões, os recorridos rechaçaram os argumentos da defesa, sustentando que o caso configura "fortuito interno" (não abarcado pela suspensão do STF) e pugnaram pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o devido recolhimento do preparo custas efetuado pela companhia aérea,
conheço
do recurso inominado interposto.

Inicialmente, acolho o requerimento formulado pela parte recorrente e determino à Secretaria desta Turma Recursal que proceda à anotação cadastral para que todas as futuras publicações e intimações processuais recaiam
exclusivamente
em nome do patrono
Dr. FERNANDO ROSENTHAL (OAB/SP nº 146.730)
, em estrita observância ao art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, com o fim de prevenir nulidades.

Passo ao exame da preliminar de suspensão do processo suscitada pela companhia aérea com amparo no Tema 1.417 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, o qual determino o seu afastamento.

É inegável que a Suprema Corte determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a responsabilidade civil por cancelamento e atraso de voo amparados na alegação de força maior. Ocorre que, em pronunciamento mais recente na decisão dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo 1.560.244/RJ (datada de 10 de março de 2026), o Exmo. Ministro Dias Toffoli limitou expressamente o alcance da suspensão às hipóteses de fortuito externo,
não alcançando as situações de fortuito interno, a exemplo das falhas na prestação do serviço inerentes ao risco da atividade empresarial
.

Como a própria companhia confessou que o cancelamento da viagem originou-se em uma "manutenção não programada da aeronave", depara-se com evidente infortúnio classificado pela jurisprudência pacífica como
fortuito interno
. Por conseguinte, a presente demanda não se subsume à hipótese paralisadora do Tema 1.417/STF, impondo-se o regular julgamento do mérito.

Adentrando à matéria de fundo, a sentença a quo promoveu escorreito exame dos fatos e não carece de retoques.

A alegação patronal de que o dano extrapatrimonial não restou demonstrado por força da aplicação do artigo 251-A da Lei nº 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica) não prospera. Consolidou-se na jurisprudência pátria (inclusive perante o STF, Tema 210) que os regramentos internacionais e o CBA limitam, exclusivamente, as reparações decorrentes de perdas e danos de natureza
material
. No que tange aos abalos morais, as companhias aéreas continuam submetidas aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade pelos defeitos operacionais é objetiva (art. 14).

Comprovado de forma irrefutável nos autos que o voo internacional partindo de São Paulo com destino a Roma sofreu cancelamento injustificado e reacomodação ineficiente, resultando em um
atraso superior a 27 (vinte e sete) horas
em relação à programação original, desponta manifesta a falha na prestação dos serviços.

Um transtorno dessa envergadura ultrapassa, e muito, a barreira do mero dissabor cotidiano ou vicissitude normal de trânsito. O desgaste físico, a supressão de uma diária completa da estada comemorativa no exterior, a perda de tempo útil dos consumidores e a incerteza gerada pela ausência de suporte adequado ensejam o chamado dano moral
in re ipsa
.

Por fim, inexistindo parâmetros rígidos ou tarifação legal para o arbitramento do
quantum
indenizatório em sede moral, a quantia fixada pelo magistrado primevo – R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor – afigura-se comedida. Tal montante é condizente com as diretrizes da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 944 do Código Civil) e perfeitamente simétrico aos valores balizadores aplicados por esta Terceira Turma Recursal em casos de atrasos de longa duração em voos intercontinentais, cumprindo plenamente as finalidades pedagógica e compensatória.

Posto isso, a r. decisão combatida andou bem e deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, valendo a presente súmula de julgamento como acórdão, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A - LATAM AIRLINES BRASIL
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, com esteio no art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026